Tribunal: TJMT
Processo: 0007977-04.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007977-04.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DORNEL PEREIRA - CPF: 929.327.971-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAR RODRIGUES DA MOTA - CPF: 696.769.091-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

DIRIGIR EMBRIAGADO E CORRUPÇÃO ATIVA
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

1.1. ALEGADA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DO CRIME DE

DIRIGIR EMBRIAGADO
.
DECURSO DE MAIS DE
3 (
TRÊS
)
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS
.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.

ACOLHIMENTO
.
1.
2.
PRELIMI
NAR.

ALMEJADA A REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA QUE O APELANTE SEJA BENEFICIADO COM O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
.

INACOLHIMENTO
.

2.
MÉRITO
.

2.1.
PRETENDIDAABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE
.
CREDIBILIDADE E IDONEIDADE
.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
.

2.2. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL
.

PROCEDÊNCIA.

PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL
.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL
.
3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

ACOLHIDA
,

PRELIMINAR
REJEITADA
E, NO MÉRITO, RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Prejudicial de mérito

1.
1.
Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente e, quanto
ao delito de dirigir embriagado
, não tendo a pena superado 1
(um)
ano, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrer mais de três anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto no art. 306 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

Preliminar

1.
2.
O
acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensual,
cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia,
que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser
firmado com o Ministério Público e

tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.

Mérito

2.1.

É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do
Enunciado

Orientativo

n
.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo, embora seja viável redimensioná-la para que seja calculada de modo harmônico com essa
pena
privativa de liberdade, não se afigura possível aplicá-la em seu mínimo legal quando incidem causas legais que motivam o incremento dessa pena.

3.
Prejudicial de mérito
acolhida
, preliminar rejeitada
.
E, no
mérito, parcial provimento do recurso

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Carlos
Dornel
Pereira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
d
a Comarca de

Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0007977-04.2019.8.11.0064,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de
dirigir embriagado e corrupção ativa

(
art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 333,
caput
,
do Código Penal)
,
às
pena
s
de
8
(
oito
) meses de detenção
e
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime
inicial
aberto
,
suspensão da habilitação pelo prazo de 1 (um) ano, bem como ao pagamento de

60
(
sessenta
) dias-multa
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 2 (duas) restritivas de direito.

O apelante, na
peça recursal
vista
no ID
169893795
, pleiteia
,
preliminarmente, a extinção da
sua p
unibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do delito de dirigir embriagado
; bem como a
aplicação do acordo de não persecução criminal em relação ao crime de corrupção ativa. No mérito,
pugna
por
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação, bem como o redimensionamento da pena de multa, ao argumento de que não foi fixada de forma proporcional.

Nas contrarrazões encontradiç
as
ao ID
169893797
, o Ministério Público
colima o parcial provimento
deste
recurso, para acolher a
prejudicial de mérito de
prescrição da pretensão punitiva
do crime de dirigir embriagado
. E, no mérito, requer que
o
recurso
seja parcialmente
provido,
a fim de redimensionar a
pena de multa
.

Nesta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
170574665
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
do crime de dirigir embriagado
na modalidade retroativa

O apelante
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de
dirigir embriagado
, ao qual foi condenado, na sentença
condenatória à pena de

8
(
oito
) meses de detenção.

O pleito merece acolhimento
, pois realmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
do apelante
. Isso porque,
nas palavras
de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito,
deve ser salientado
que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o §1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do
citado

diploma legal.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em
7 de outubro de 2019

(ID
169893750
, p. 99-101)
, tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença
condenatória
, em
15 de
março de 20
23
(ID 169893779)
.

Tendo em vista que
a teor do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada infração isoladamente,
e
descons
iderando o concurso material
, a pena da infração de
dirigir embriagado
foi
de 8
(
oito
) meses de detenção,
motivo pelo qual a
prescrição da pretensão punitiva se consuma em
3
(três)
anos, nos termos do art. 109, V
I
, do
citado
Codex
.

Desse modo, como e
ntre o recebimento da denúncia
e a publicação da s
entença transcorreram
mais de
3
(
três
) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena de
dirigir embriagado
.

Por outro lado, n
ão se pode olvidar, que
o reconhecimento
da prescrição faz
desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça
,
abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
noAREsp1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
24.09.2019
e publicado no

DJe

de
04.10.2019)
Destacamos

Posto isso,
acolho a
prejudicial de mérito
;
por conseguinte,
reconheço a ocorrência da prescrição retroativa
em relação
a infração de
dirigir embriagado.

PRELIMINAR

N
ulidade
do processo
em razão da ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal
ao
crime de corrupção ativa

Consoante relatado, o apelante requer a reforma do édito condenatório para que ele seja beneficiado com acordo de não persecução penal - ANPP, previsto art. 28-A do Código de Processo Penal, cujo dispositivo foi inserido no ordenamento penal com a edição da Lei n. 13.964/2019, de
24 de dezembro de 2019
.

Todavia, essa pretensão r
ecursal não merece acolhimento.

Como se sabe, o
acordo de não persecução penal é um instituto da justiça consensual que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária. Entretanto, para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no art. 28-A,
caput,
do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A
finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz, não dar início a persecução penal. Logo, analisando a pretensão do apelante, constata-se que não há sentido algum na oferta do benefício porquanto já iniciado o processo e, principalmente, com prolação de sentença penal condenatória, haja vista que se trata de negócio jurídico de caráter
pré
-processual.

Aliás,
a denúncia foi recebida no dia
7
de
outubro
de 2019
(ID
169893750
, p.
99-101
),
ou seja, meses antes da entrada em vigor da alteração legislativa que criou
o
referido benefício. E
,
acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça decidiram que
somente se aplica retroativamente o instituto da não persecução penal aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019

quando a denúncia ainda não tiver sido recebida
, conforme se infere dos julgamentos abaixo resumidos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade
. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1.
O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” (HC nº 191.464/
SC-AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido.
(STF, ARE 1367838
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16
.
05
.
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
111 DIVULG

07
.
06
.
2022 PUBLIC
08
.
06
.
2022)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO QUE INDEPENDE DE INCLUSÃO EM PAUTA. FEITO APRESENTADO EM MESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído" (
AgRg
no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 24/6/2022).

2. A respeito do ANPP, as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço.

3. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da
vetorial "circunstâncias
do crime". In
casu
, ao valorar negativamente essa vetorial, as instâncias ordinárias consignaram que o recorrente desenvolveu "atividade clandestina como
personal

trainer
, conforme se depreende do anúncio realizado na internet" (e-STJ, fl. 151), ou seja, sua conduta não ficou restrita à mera utilização dos documentos
falsificado s
para fins de registro no Conselho de Educação Física, tratando-se de fundamento válido para análise negativa da vetorial.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.050.499/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.4.2023
e publicado no
DJe

de
27.4.2023)

Destacamos

Ainda sobre o tema, é imperioso registrar que o
acordo de não persecução penal
não se trata de um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, detém o poder discricionário de não o fazer, desde que motive seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime, tal como entendeu o Superior Tribunal de Just
iça no julgado abaixo ementado.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISUM MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não ensejam a revogação automática de prisão preventiva decretada em observância aos requisitos legais.

5.
É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial concretizador da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 685.200/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24
.
08
.
2021
e publicado no
DJe

de
30
.
08
.
2021)

Destacamos

Resta, pois, evidente a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal, eis que, indubitavelmente, o art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplica ao caso destes autos, mormente diante do seu caráter
pré
-processual. Ademais, cumpre
ressaltar
que a denúncia foi recebida
no dia

7 de outubro de 2019
, ao passo em que a Lei 13.964/19, que incluiu o art. 28-A no Código de Processo Penal, foi editada apenas em dezembro daquele ano, prevendo uma
vacatio
legis
de trinta dias, tendo ocorrido, na espécie, preclusão consumativa do momento no qual referido instituto poderia ser legitimamente ofertado ao apelante.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID
169893750
,
p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

I -
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 18 de julho de 2019, por volta das 14h00min, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
CARLOS DORNEL PEREIRA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado conduzia a motocicleta HONDA CG 150 (placa KAU 1103) pela Avenida Goiânia quando colidiu na traseira do veículo PRISMA que havia parado em razão do sinal ter fechado. Após o acidente, integrantes da guarnição da Polícia Militar dirigiram-se para o local e constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez.

Em seguida, houve a realização do teste do
etilômetro
no denunciado, cujo resultado evidenciou que
o mesmo
se encontrava alcoolizado, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois restou detectado, conforme resultado acostado na fl. 14, a constatação de concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, índice superior ao permitido pela legislação pátria.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 306 da Lei n.º 9.503/1997
.

II
- Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 18 de julho de 2019, após a ocorrência do acidente de trânsito noticiado acima, neste município e comarca de Rondonópolis, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado CARLOS DORNEL PEREIRA ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para se omitirem da prática de ato de ofício com infringência a dever funcional.

Abstrai-se dos autos que, em razão dos ferimentos sofridos pelo conduzido na colisão com o outro veículo, o denunciado foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento deste município, ocasião em que teria oferecido aos policiais militares a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) para que
o mesmo
não fosse encaminhado para a Delegacia de Polícia, bem como que houvesse a liberação da sua motocicleta.

Assim agindo o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 333 do Código Penal
.

Diante da situação de flagrância pelo cometimento dos delitos, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares fixadas pelo Poder
Judiciário.
[...]

Conforme relatado, o apelante
requer a
absolvição
do
crime de corrupção ativa,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que não

há
provas
suficientes
para a
sua
condenação
.

Todavia, o pleito não merece prosperar.

A materialidade do crime de corrupção ativa ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
169893750
, p. 7) e boletim de ocorrência (ID
169893750
, p.
25
-
29
); bem como pelos depoimentos colhidos nas du
as fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de o apelante negar a prática delitiva ativa em ambas as fases processuais,
aduzindo que
não ofereceu dinheiro ao policial, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a narrativa contida na peça acusatória.

Isso porque a
versão
fornecida pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante foi uníssona no sentido de que ele tentou oferecer dinheiro

para eles

para que
não fosse encaminhado
à

D
elegacia
de Polícia e
sua motocicleta liberada.

Com efeito, a testemunha
Reinaldo Carlos de
Pronciuncula
,
policial militar, que atendeu a ocorrência, ratificou
em juízo
as declarações prestadas na Delegacia de Polícia
, afirmando
, que na data dos fatos
conduziu o apelante
à unidade de Pronto Atendimento após um acidente de motocicleta. Ressaltou
, ainda,
que o
apelante
não queria
que fosse feito o registro da ocorrência
e
oferecera
dinheiro para que não fosse encaminhado
à
autoridade
policial
.

O
policial militar
Leôncio Libânio Duarte Junior
– que também participou da prisão em flagrante do apelante –,
embora
não
tenha
se recordado da ocorrência quando ouvido pela autoridade judicial, as suas declarações extrajudiciais estão em sintonia com os relatos prestados por seu colega de corporação em juízo, consoante se denota dos seguintes trechos do depoimento da
quele
na fase indiciária:

[...]
QUE,
durante seu atendimento na UPA o suspeito ofereceu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
a GUPM para que não fosse encaminhado para a delegacia e para que liberasse sua motocicleta
[...].
(
Trechos das declarações extrajudiciais do policial militar
Leôncio Libânio Duarte Junior
, constantes no termo de declarações visto no ID
169893750
, p.
15
)
.
Destacamos

Constata-se
,
ainda
,
que
Osmar Rodrigues Mota, testemunha envolvida no acidente automobilístico provocado pelo apelante, aduziu em juízo que após a colisão
lhe
prestou socorro e
percebeu que ele
estava bastante transtornado, não sabendo sequer o que havia ocorrido. Confirmou
, ainda,
que durante a lavratura
da

oco
rrência pelos
p
oliciais
m
ilitares, tomou conhecimento que o
apelante
teria oferecido dinheiro para que sua motocicleta fosse liberada.

Diante do exposto, impende concluir que, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, as informações constantes nos depoimentos dos policiais militares
e da testemunha
acima transcritos convalidaram as afirmações segundo as quais o apelante ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício, incorrendo na prática delitiva prevista no art. 333 do Código Penal.

Logo,
a
negativa apresentada pelo
apelante na fase judicial
não merece credibilidade, na medida em que
não
apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos
de convicção
firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelas testemunhas, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia
com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que inexistem nestes autos elementos probatório
s que desqu
alifiquem os depoimentos acima
referidos
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dos declarantes em atribuir falsamente o delito de corrupção ativa ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, e
ste
Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CORRUPÇÃO ATIVA
, DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – [...] -
CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA
PARA NÃO SER PRESO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O fato “de a testemunha se tratar de
agente da segurança pública
que participou do deslinde da ocorrência não afasta a
credibilidade
e tampouco a
idoneidade
de suas declarações” (TJMT, AP N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem
provas da oferta e promessa de vantagem
. Por se tratar de
delito formal
,
independe da aceitação do funcionário público
(STJ, HC nº 112.019/RS).

(
N.U 0013755-16.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023 e publicado no DJE de 28.03.2023)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de corrupção ativa, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar

na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro
prisma
, o apelante almeja que a pena de multa seja redimensionada. Acerca do tema, veja
m
-se este
s
trecho
s
da sentença condenatória que trata
m
da dosimetria do crime de
corrupção ativa
:

[...]
A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo. Deixo de apreciar os
antecedentes
posto que o réu é primário. Nos autos inexistem elementos que comprovam que
conduta

social
ou
personalidade
sejam inadequadas. Às
circunstâncias do crime
são normais ao tipo. Os
motivos
estão ligados ao desejo do réu em ter sua motocicleta liberada após acidente automobilístico. O delito não deixou
consequências
, posto que
os Policiais
prontamente recusaram a oferta. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. De igual modo, não há qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso. Assim, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

[...]

Conforme se observa, a pena de multa do apelante foi estabelecida em 30 (trinta) dias-multa, 20 (vinte) dias acima do mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal. No entanto, a pena restritiva de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, tendo em vista a favorabilidade das circunstâncias judiciais, a ausência de agravantes e de causas de aumento de pena.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer
que
o p
edido de redimensionamento da pena de multa
procede, pois, como é cediço,
esta

pena
deve ser calculada de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E,
conforme já asseverado,
a pena-base foi aplicada no mínimo legal, daí por que
a pena de multa
deve ser retificada.

Nessas circunstâncias, configurado o excesso na definição sobre a quantidade de dias-multa imposta ao apelante, mostra-se de rigor a fixação dessa pena no mínimo legal, qual
seja
10 (dez) dias-multa.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,

acolho a
prejudicial de mérito
para reconhecer a prescrição do crime previsto no art. 306
da Lei n
.
9.503/97
, a resultar na extinção da punibilidade des
s
e delito.
Rejeito a preliminar.
E, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação manejado por
Carlos
Dornel
Pereira
,
para redimensionar pena de multa do crime de corrupção
ativa
para
10 (dez) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023